Tribunal: TJMT
Processo: 0017884-68.2014.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017884-68.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LIGIA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 018.720.421-71 (APELADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), LUIZMAR JOSE DA SILVA - CPF: 240.615.811-04 (APELANTE), ELIDIANE JOSE DA SILVA - CPF: 997.565.871-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CULPA DO VENDEDOR - VENDA À TERCEIRO – RETORNO AO STATUS
QUO ANTE
- RESTITUIÇÃO DO SINAL E PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há como imputar qualquer responsabilidade ao comprador se a rescisão foi motivada por causa alheia a sua vontade, em razão da venda do imóvel para terceiro, sem o prévio desfazimento da relação negocial.

O não cumprimento das obrigações contratuais autoriza a parte prejudicada a requerer a rescisão do negócio jurídico, com o retorno das partes ao estado em que se encontravam anteriormente à avença, submetendo o inadimplente às sanções contratuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por Luizmar José da Silva, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos nos autos da ação de rescisão contratual movida por Ligia de Almeida Santos, condenando o réu ao pagamento de multa de 10% sobre o valor do contrato, bem como devolução do valor dado em sinal, ambos atualizados com juros de 1% ao mês desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde a fixação. Condenou, ainda, em custas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que a parte autora/apelada foi que deu causa à rescisão, porquanto restou comprovado nos autos que a mesma não tinha margem para financiamento do imóvel, já que a maior parte da sua renda era comprometida com o FIES, não havendo outro meio de adquirir o imóvel, o que foi informado pela própria autora, ensejando, assim, na rescisão tácita do aludido contrato.

A apelada, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) (ID. 26576491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os litigantes firmaram contrato de compra e venda do aludido imóvel em 22/07/2011, com prazo de entrega em novembro de 2011, ficando ajustado que o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) seria pago da seguinte forma: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de sinal pago diretamente ao proprietário, mais a quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) seria paga quando da assinatura do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais), através de recurso de financiamento habitacional, a ser liberado no prazo de 90 (noventa) dias a contar da entrega das certidões do imóvel com as devidas averbações.

Alega a autora que quando foi realizar o financiamento junto à Caixa Econômica, foi surpreendida com a informação de que o imóvel havia sido vendido a outra pessoa, sem qualquer comunicação, razão pela qual ajuizou a presente ação pretendendo a devolução do valor pago a título de sinal (R$ 4.000,00), mais a multa por descumprimento contratual constante no art. 8o (10% sobre o valor do contrato), e danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Para tanto, trouxe aos autos o contrato de compra e venda (ID. 26576452), bem como o recibo pelo pagamento do sinal, datado de 25/07/2011.

Em contrapartida, o réu defende que o crédito habitacional requerido pela autora não foi aprovado integralmente, em razão do comprometimento da cota máxima de 30% da renda com o FIES – Financiamento Estudantil, e que por tal razão a autora comunicou que não havia o valor complementar do imóvel, sendo-lhe informado que deveria comparecer à correspondente imobiliária para assinar os termos rescisórios, e que, só então, seria ressarcida do valor dado como entrada no imóvel.

Assevera que, apesar da autora ter comparecido na imobiliária, recusou-se a assinar o recibo e a rescisão contratual, sendo descabida a alegação de que foi surpreendida com a venda do imóvel a outra pessoa. Trouxe aos autos, além do contrato de compra e venda, a comprovação de entrada da documentação habitacional, renda apresentada na época para o financiamento, declaração do empregador da autora, simulação do financiamento habitacional, e e-mails trocados com a autora.

Em sede de impugnação, a autora defende que em nenhum momento desistiu da compra do imóvel, tornando a afirmar que foi surpreendida com a informação de que o imóvel havia sido vendido para outra pessoa, sem prévia comunicação, e que não há comprovação de que seu financiamento teria sido negado pela Instituição Financeira. Aduz, ainda, que apesar de possuir o FIES, sua renda não estava comprometida com os aludidos valores.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o réu ao pagamento de multa de 10% sobre o valor do contrato, bem como devolução do valor dado em sinal, ambos atualizados com juros de 1% ao mês desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde a fixação. Condenou, ainda, em custas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Cinge-se a discussão recursal à análise de quem deu causa à rescisão do contrato de compra e venda do imóvel localizado na Av. Costa Verde, casa 01-A, Bairro Costa Verde, Várzea Grande/MT.

Da análise dos autos, extrai-se que o réu, apesar de defender que o crédito habitacional requerido pela autora não foi aprovado em razão da existência de uma dívida oriunda do FIES, não fez prova do alegado. Não há qualquer documento que comprove que o financiamento não teria sido aprovado, a fim de implicar em culpa da compradora/autora e respaldar, assim, a venda da casa para outra pessoa.

Por outro lado, o depoimento do Sr. Glaudiston, que fez a intermediação imobiliária do aludido imóvel, é bastante esclarecedor, vejamos:

“Na época eu estava trabalhando como estagiário corretor de imóveis na empresa que fez a intermediação imobiliária pra ela. Quem atendeu ela, que fez a intermediação imobiliária, o encontro entre as partes, quem deu todo esse procedimento foi eu. [...]
No caso dela, tava tudo pronto lá pra finalizar, e o gerente da Caixa, Ademir, inibiu o procedimento do financiamento pra ela, alegando FIES, uma questão de FIES. E nesse ínterim que deu essa situação pra ela, ela conseguiu solucionar o que ele tinha alegado, que era um problema, com dois dias depois, quando ela voltou lá ele já tinha vendido a casa, já tinha até assinado o contrato
.”

Pelo que se denota do depoimento, em nenhum momento a Caixa Econômica negou o financiamento para a autora. Foi apurada apenas alguma pendência da autora com o FIES, que logo foi solucionada (
“dois dias depois”
), no entanto, apesar disso, quando aprovado o seu crédito imobiliário, o imóvel já havia sido vendido para outra pessoa.

Inclusive, há indícios, segundo o depoimento do Sr. Glaudiston, de que o gerente da Caixa Econômica Federal à época, Sr. Ademir, criou empecilho para a concretização do negócio, no intuito de favorecer sua esposa, Sra. Márcia, que, na condição de correspondente, intermediou a venda da casa para terceiro, recebendo, assim, uma comissão de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Dessa feita, não há como imputar qualquer responsabilidade à compradora/autora, porquanto a rescisão foi motivada por causa alheia a sua vontade, em razão da venda do imóvel para terceiro, sem o prévio desfazimento da relação negocial.

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - REVENDA INDEVIDA DO BEM A TERCEIRO - RESCISÃO POR CULPA DAS VENDEDORAS - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS - DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - "QUANTUM" - MANUTENÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. I- Não tendo sido a insolvência do promitente comprador que deu causa à rescisão do contrato, mas sim, a atitude das promissárias vendedoras de promoverem, indevidamente, a alienação do imóvel a terceiro, sem que tenha se operado a regular rescisão do pacto anterior firmado com o autor, cabe à parte lesada pelo inadimplemento pedir a resolução do contrato, quando não prefere exigir-lhe o cumprimento, tendo direito, ainda, de indenização por perdas e danos, nos termos do art. 475 do Código Civil. II- Constitui decorrência lógica da rescisão, o retorno das partes ao status quo ante, o que implica na devolução ao comprador dos valores por ele já pagos. III- Apesar de ter juntado aos autos o "contrato de locação" que teria celebrado enquanto não pôde habitar no imóvel objeto da compra e venda, descabido se mostra o pedido do autor de indenização por danos materiais se deixou de comprovar que efetivamente desembolsou valores para o pagamento de aluguéis. IV- Impõe-se o pagamento de indenização por danos morais, a fim de se minimizar a lesão imaterial sofrida pelo consumidor, não pelo simples inadimplemento contratual por parte da vendedora/construtora, mas por ter frustrado a expectativa de adquirir sua casa própria. V- A correção monetária sobre o valor da indenização deve ser computada a partir do seu arbitramento, já que o montante é estabelecido pelo julgador, levando-se em consideração o valor atual da moeda, não havendo necessidade de recomposição de poder aquisitiv o, fundamento de sua incidência. VI- Em se tratando de indenização em casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios são devidos a partir da constituição da ré em mora, mediante a citação válida, nos termos do art. 219 do CPC/73 (art. 240 CPC/15).”
(TJ-MG - AC: 10000180996803001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 04/06/2019, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2019)

“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZação por dano material. Mora contratual da vendedora. Venda do imóvel em duplicidade. inexistente resolução do contrato firmado inicialmente com o comprador. rescisão extrajudicial QUE SE FAZ NECESSÁRIA. Inquestionável culpa da vendedora. Imóvel vendido a terceiros. Reconhecida CULPA DOS AUTORES PELA RESCISÃO DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO PARA QUE RESTITUAM OS VALORES RECEBIDOS PELA VENDA. Sentença REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJ-SP - APL: 10488758720148260100 SP 1048875-87.2014.8.26.0100, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 27/11/2018, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2018)

Com a rescisão contratual, as partes devem retornar ao
"status quo ante"
, razão pela qual o vendedor/apelante deve restituir integralmente o valor dispendido pela autora/apelada. Além disso, o inadimplente deve submeter-se às sanções contratuais, nos moldes em que fixado pelo magistrado de piso, qual seja, 10% sobre o valor do contrato (Cláusula 8a).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021